Tribunal: TJPA
Processo: 0802110-64.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802110-64.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça, reduzindo em 50% o valor das custas processuais iniciais e autorizando o parcelamento do saldo remanescente em quatro parcelas mensais sucessivas. O agravante sustenta que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que sua situação financeira, comprometida por empréstimos consignados, despesas familiares e alegado superendividamento, justificaria a concessão integral da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça ou se deve ser mantida a decisão que deferiu parcialmente o benefício, mediante redução e parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão ora combatida reconheceu que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada diante da existência de elementos concretos indicativos da capacidade financeira da parte.

Os documentos apresentados pelo agravante demonstram percepção de renda líquida mensal no valor de R$ 5.222,95, já descontados empréstimos consignados e benefícios vinculados à condição de militar da reserva, circunstância incompatível com a alegada impossibilidade absoluta de arcar com as custas processuais.

As despesas apresentadas, consistentes em faturas de internet, carnês de curso preparatório e termo de guarda de neta maior de idade, não comprovam comprometimento financeiro apto a inviabilizar o sustento próprio ou familiar.

O comprometimento da renda decorrente de empréstimos consignados não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência, uma vez que tais obrigações possuem natureza voluntária e não afastam a capacidade contributiva evidenciada nos autos.

O juízo de origem já havia autorizado o parcelamento das custas, providência posteriormente ampliada mediante redução de 50% do valor devido, solução que harmoniza o acesso à justiça com a sustentabilidade financeira do Poder Judiciário, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº 03/2017 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

É legítima a concessão parcial da gratuidade da justiça, mediante redução e parcelamento das custas processuais, quando não comprovada hipossuficiência absoluta, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC.

O comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados, por possuir natureza voluntária, não caracteriza automaticamente incapacidade econômica para arcar com despesas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, 99, §3º, 101, §1º e 1.021; Portaria Conjunta nº 03/2017 – GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.978.217/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.05.2022, DJe 24.06.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0815308-42.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO BATISTA RAMOS DA SILVA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de id. 34310665, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802110-64.2026.8.14.0000, que conferiu parcial provimento ao recurso anteriormente manejado pela parte agravante, para conceder a redução de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais iniciais e autorizar o parcelamento do montante remanescente em 04 (quatro) parcelas mensais.

Em suas razões recursais de id. 35186700, no mérito, o agravante sustenta síntese: que a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir insuficiência de recursos com miserabilidade absoluta, em afronta ao art. 98 do CPC;

(i)

que a declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova concreta da capacidade financeira;

(ii)

que a análise realizada limitou-se à renda nominal do agravante, desconsiderando o severo comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados, dívidas e encargos familiares;

(iii)

a configuração da situação de superendividamento apta a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça;

(iv)

Que os comprovantes de pagamento de curso preparatório para dependente constituiriam prova material de encargo familiar e deveriam ser considerados na aferição da capacidade contributiva;

(v)

o comprometimento do mínimo existencial com a manutenção do pagamento parcial das custas;

Ao final, requer a concessão integral da gratuidade da justiça nos autos originários e no presente recurso.

Em contrarrazões juntadas ao id. 35827218, o Banco do Brasil S.A. pugna pela manutenção integral da decisão monocrática agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por João Batista Ramos da Silva, para reduzir em 50% as custas iniciais e manter o parcelamento em até quatro parcelas mensais sucessivas.

Sustenta o agravante que a decisão agravada confundiu insuficiência financeira com miserabilidade absoluta, em afronta ao art. 98 do CPC. Afirma que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, e que sua situação financeira encontra-se comprometida em razão de empréstimos consignados, plano de saúde e demais despesas familiares, circunstâncias que configurariam superendividamento apto a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

No caso, verifica-se que o juízo de origem oportunizou ao recorrente a comprovação da alegada hipossuficiência. Contudo, a parte limitou-se a juntar contracheques demonstrando rendimento líquido de R$ 5.222,95, já considerados os descontos decorrentes de empréstimos consignados e benefícios vinculados à condição de militar da reserva.

Os demais documentos apresentados, como faturas de internet, carnês de cursos preparatórios referentes ao ano de 2024 e termo de guarda da neta atualmente maior de idade, não evidenciam comprometimento apto a inviabilizar o sustento próprio ou familiar.

Embora o recorrente alegue elevado comprometimento financeiro decorrente de empréstimos consignados, tais obrigações possuem natureza voluntária e, isoladamente, não demonstram incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Isso porque a renda líquida remanescente ainda supera os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para reconhecimento da hipossuficiência.

Apesar da condição de idoso e da alegação de superendividamento, os documentos acostados demonstram que o recorrente percebe rendimentos superiores a três salários mínimos mensais. Ademais, o juízo de origem já havia autorizado o parcelamento das custas, providência mantida por este Relator e ampliada mediante redução de 50% do valor devido, assegurando-se, assim, o acesso à justiça.

Cumpre destacar que, embora a Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal disponha que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, este Tribunal tem consolidado entendimento no sentido de admitir a modulação do benefício da gratuidade da justiça quando ausente comprovação de hipossuficiência absoluta, autorizando a redução e o parcelamento das custas processuais, conforme previsão do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e da Portaria Conjunta nº 03/2017 do TJPA.

Ementa: Direito Processual Civil. Justiça gratuita. Revogação parcial do benefício. Modulação. Redução de 50% das custas iniciais. Parcelamento autorizado. Art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC. Portaria Conjunta nº 3/2017 do TJPA. Inexistência de hipossuficiência absoluta. Correção de erro material. Decisão mantida(...)
3. Não demonstrada hipossuficiência econômica absoluta, é legítima a concessão parcial da gratuidade, com redução percentual e parcelamento das custas, consoante previsão do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e regulamentação deste Tribunal.
4. Correção, de ofício, de erro material na parte dispositiva da decisão recorrida, para constar redução de “50% (cinquenta por cento)” e não “25%” das custas iniciais. 5. Decisão monocrática devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e acesso à justiça, harmonizando o direito do jurisdicionado com a sustentabilidade financeira do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É legítima a concessão parcial da gratuidade da justiça, com redução e parcelamento das custas processuais, quando ausente comprovação de hipossuficiência absoluta, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC e regulamentação administrativa do Tribunal.
” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts . 98, §§ 5º e 6º, 99, § 2º, e 101, § 1º; Portaria Conjunta nº 3/2017 GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.446.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.11 .2019. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08153084220248140000 29701363, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado).
(grifei)
.

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário.
(...)
Assim, correta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ante a não comprovação de dificuldade financeira do autor, não bastando mera declaração de insuficiência econômica". 3. A Corte de origem indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita com base na análise da condição econômica da parte.
Desconstituir a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias a respeito dos requisitos para o seu deferimento, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante nos autos, providência vedada em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1978217 RJ 2021/0277174-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).
(grifei).

No caso concreto, o recorrente não apresentou fato novo ou prova apta a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição dos argumentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, circunstância insuficiente para modificar o entendimento já firmado.

Ressalte-se que a gratuidade da justiça destina-se a assegurar o acesso ao Judiciário às pessoas efetivamente hipossuficientes, hipótese não evidenciada nos autos.

Assim, as provas produzidas não demonstram impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026